Tribunal: TJES
Processo: 5000540-29.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-29.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DULCIMAR ZACHE ZAMBALDI KERKOVSKY
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que a autora pretendeu a retirada de seu nome/CPF dos cadastros restritivos de crédito, ao argumento de que os boletos que originaram a inserção teriam sido devidamente quitados, contudo, estariam fraudados.

Na origem, foram julgados improcedentes os pedidos, ao argumento de que a fraude significaria fortuito externo a excluir a responsabilidade da recorrida.

Os danos morais já foram julgados na ação de número 0018635-32.2016.8.08.0014, portanto, merece reformas a sentença proferida pelo juízo de piso somente em relação à obrigação de fazer.

Entendo que a segurança dos meios de pagamentos utilizados pelos consumidores é de responsabilidade exclusiva do fornecedor dos serviços, estando atrelada ao risco do negócio. Isso porque é dele a opção de permitir que apenas através dos boletos emitidos em sua página na
internet
o usuário possa quitar as mensalidades. Precedentes:

PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA Nº 479 DO STJ. Para afastar a responsabilização que lhe foi imposta, o banco réu argumenta que a autora não emitiu os boletos através do seu site e, por isso, é exclusivamente dela a responsabilidade pelos prejuízos suportados.
Ocorre que a alegação do réu implica transferir à autora um risco que é dele próprio em razão da sua atividade. Assim, mesmo que comprovada a hipótese de fraude por terceiro, não pode o consumidor arcar com os riscos da atividade exercida pelo demandado, isso porque adimpliu através de documentos em que constam dados do banco e da parte supostamente favorecida.
E nestes documentos não há qualquer indicativo de que pudessem ser fraudados, como se vê às fls. 26/27. Sequer o banco recorrente logrou apontar alguma divergência concreta que pudesse ter chamado a atenção da parte autora ao receber os boletos alegadamente fraudados. Cumpre invocar, ainda, os termos da Súmula 479 do STJ, que prevê: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Dessa forma, não pode a... demandada se eximir da responsabilidade que decorre da sua atividade que, como se sabe, está sujeita a fraudes, sobretudo quando propiciada a impressão de boletos pelo pagador. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007716756, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 20/06/2018).

DANOS MATERIAIS – Ocorrência – Pagamento efetuado pela autora de valor devido à corré mediante boleto bancário fraudado – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco profissional – Aplicação da Súmula 479 do C. STJ – Sentença condenatória mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 11269350620168260100 SP 1126935-06.2016.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)

Nesse passo, a responsabilidade por eventual fraude na emissão dos boletos de pagamento é do fornecedor, configurando fortuito interno e não externo, não podendo ser transferida ao consumidor, por aplicação do teor do preceito da Súmula 479 do STJ.

Além disso, compulsando detidamente os autos, verifico que a recorrente anexou cópia de acórdão proferido pelo c. TJ/ES, que determinou o restabelecimento do plano de saúde em questão e condenou a recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados por sua conduta.

Assim, adotar entendimento diverso significaria dar à lide solução que não se coaduna com a anteriormente adotada no julgamento da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o que causaria incoerência e insegurança jurídica.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para determinar a retirada imediata do nome/CPF da recorrente dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.